Tribunal: TJDFT
Processo: 0700283-13.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700283-13.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAGO SERVICO DE ATENDIMENTO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por SAGO SERVIÇO DE ATENDIMENTO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA LTDA. contra sentença da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A., reconheceu que não houve falha na prestação de serviços pela instituição bancária e julgou improcedentes os pedidos da inicial. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa. Em suas razões, o apelante alega que: 1) houve error in procedendo: o juiz não deu oportunidade às partes para se manifestarem sobre o fato de um aplicativo ter sido instalado em seu computador, em violação ao art. 10, do Código de Processo Civil (CPC); 2) não houve fraude nas contas bancárias mantidas em outras instituições financeiras, mas, por precaução, pediu o bloqueio das senhas dos demais bancos; 3) é dever da instituição financeira garantir segurança nas transações efetivadas nas contas bancárias dos consumidores; 4) o banco não demonstrou qual foi o procedimento interno realizado e não conseguiu explicar o motivo de apenas um dos valores ter sido ressarcido; 5) a numeração do boleto bancário não corresponde com o valor debitado; 6) não tem qualquer relação jurídica que justifique o recolhimento de tributos em favor da Sefaz do Mato Grosso (ID 71438822). Requer, preliminarmente, o reconhecimento de error in procedendo na sentença proferida. No mérito, o provimento do recurso para que o Banco Bradesco restitua os danos materiais sofridos, no montante atualizado de R$ 55.549,64. Preparo recolhido (IDs 71438823). Contrarrazões apresentadas (ID 71438828). É o relatório. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento, em que Sago Serviço de Atendimento em Ginecologia e Obstetrícia Ltda. alega que foi vítima de fraude bancária. Narra o autor que, em meados de outubro de 2023, foi surpreendido com uma ligação do banco réu, na qual foi informado que o IP do computador autorizado a realizar as transações bancárias havia sofrido tentativa de invasão. Após a ligação, foi solicitado ao autor que alterasse suas senhas, por meio de um link enviado ao seu e-mail. Sustenta que, duas horas após realizar o procedimento solicitado, entrou em contato com o banco para confirmar se a operação tinha sido efetuada corretamente, momento em que teve conhecimento de que foi vítima de golpe. Foram debitados de sua conta os valores de R$ 9.737,94 e R$ 37.574,19, destinados ao pagamento de imposto do Sefaz/MT. Afirma que o banco instaurou procedimento interno para tentar estornar os valores, mas que conseguiu estornar apenas o valor de R$ 9.737,94. Diante desse contexto, ajuizou a presente ação. O juiz julgou improcedentes os pedidos da inicial, por entender que não ficou demonstrada falha na prestação dos serviços bancários. Insurge-se o autor contra a sentença. Argumenta, em síntese, que o réu falhou no seu dever de segurança e que há divergência nos documentos/informações prestadas. Para melhor elucidação dos fatos, converto o julgamento em diligência para que, querendo, o BANCO BRADESCO: 1) esclareça por qual motivo não foi possível estornar o valor de R$ 37.574,19, já que, conforme negativa do banco (ID 71438731), os valores foram creditados apenas em 11/10/2023 e o banco teve ciência do golpe perpetrado no dia 10/10/2023 (ID 71438749); e 2) anexe aos autos cópia integral do procedimento interno realizado para possibilitar a restituição dos valores. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator